Tribunal: TCU
Processo: 018.487/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9636/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.487/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Vieira Lopes (XXX.700.297-XX); Brenner Marcio Esteves Houri (XXX.780.987-XX); Eduardo Veronese Ramos (XXX.412.788-XX); Guthierry Altoe Buzzato de Souza (XXX.054.837-XX); Jeferson Monteiro de Santana (XXX.152.467-XX); Jussiara Tragino Bendler (XXX.268.427-XX); Karolina Pulcherio Gazoni Bissoli (XXX.200.887-XX); Kylter Figueiredo da Silva (XXX.768.317-XX); Paula Alves Peres de Souza (XXX.666.867-XX); Welington Martins Paiva (XXX.941.457-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.